Tribunal: TJMT
Processo: 1060310-95.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060310-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSINEY LUCAS SILE MARTINS - CPF: 038.708.821-07 (RECORRENTE), FERNANDA JACKELINE CORREIA NASCIMENTO - CPF: 049.274.021-69 (ADVOGADO), EMERSON ALVES PEREIRA - CPF: 033.541.331-55 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. DANO EM BAGAGEM. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE IRREGULARIDADE DE BAGAGEM (RIB). NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de suposta avaria em bagagem despachada em voo doméstico. A parte reclamante alega falha na prestação do serviço, comprovada por fotografias da mala destruída, enquanto a companhia aérea defende a ausência de nexo causal pela não apresentação do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) ou de outra reclamação administrativa contemporânea ao desembarque é suficiente para afastar o dever de indenizar da companhia aérea por danos à bagagem, quando a única prova apresentada pelo consumidor são fotografias do bem avariado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da companhia aérea por danos à bagagem exige a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta da transportadora e o dano. Fotografias do bem avariado, produzidas unilateralmente pelo consumidor e desacompanhadas de outros elementos, são insuficientes para demonstrar que o dano ocorreu durante o transporte, não se desincumbindo o autor do ônus probatório (art. 373, I, CPC).

4. O recebimento da bagagem sem protesto imediato, como o preenchimento do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB), faz presumir seu bom estado, conforme o art. 234, §

4o, do Código Brasileiro de Aeronáutica. A ausência de qualquer reclamação contemporânea ao fato fragiliza a pretensão indenizatória, pois impede a verificação do dano pela transportadora no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. Em ações de indenização por avaria em bagagem, a apresentação de fotografias unilaterais, desacompanhada do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) ou de outra prova de reclamação administrativa contemporânea ao desembarque, é insuficiente para comprovar o nexo de causalidade e a falha na prestação do serviço da companhia aérea. 2. A ausência de protesto formal no momento do recebimento da bagagem despachada gera a presunção relativa de que foi entregue em bom estado, cabendo ao consumidor o ônus de produzir prova robusta em sentido contrário para afastar a aplicação do art. 234, §

4o, do Código Brasileiro de Aeronáutica.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil: art. 373, I. Código Brasileiro de Aeronáutica: art. 234, §4o. Resolução no 400/2016 da ANAC: art. 32, §

5o.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível de Mato Grosso: Recurso Inominado no 1038890-05.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023. Recurso Inominado no 1004151-06.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1060310-95.2025.8.11.0001

Origem
: 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente
: ROSINEY LUCAS SILE MARTINS

Recorrido
: LATAM AIRLINES GROUP S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ROSINEY LUCAS SILE MARTINS ajuizou reclamação em face de LATAM AIRLINES GROUP
S.A.
Noticiou que: a) em 28/04/2025, ao retornar de uma viagem a trabalho no voo LA4646, sua mala despachada foi entregue totalmente destruída, rasgada, quebrada e inutilizável; b) a situação causou constrangimento público e humilhação no desembarque; c) tentou resolver a questão administrativamente junto à companhia aérea, mas não obteve solução. Requereu a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais
e
morais.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que apesar das fotos da mala danificada,
a parte
reclamante não produziu prova mínima do fato constitutivo de seu direito, pois não apresentou o Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) ou qualquer outra reclamação administrativa contemporânea ao fato
, sendo
as fotografias, por si sós, provas unilaterais e frágeis, insuficientes para estabelecer o nexo de causalidade entre a conduta da transportadora e o dano alegado.
Julgou
improced
ente

a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo o contrato de transporte uma obrigação de resultado; b) as más condições de manuseio da bagagem configuram fortuito interno, não eximindo a responsabilidade da empresa; c) a ausência do RIB não afasta o dever de indenizar, pois a falha na prestação do serviço foi comprovada pelas fotos e pela tentativa de resolução administrativa;
e
d) o atraso de 32 horas na chegada ao destino (argumento equivocado, referente a outro caso) e a destruição da mala ultrapassam o mero dissabor, configurando dano moral
in
re

ipsa
. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar procedente a ação
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando manter a sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Dano de bagagem.

O contrato de transporte aéreo de passageiro compreende a obrigação acessória de transportar a bagagem de forma adequada e eficiente (art. 234 do CBA), cujo descumprimento, com o extravio, atraso na entrega ou dano, caracteriza falha na prestação do serviço.

Nesse sentido já decidiu a Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. FATO INCONTROVERSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA PARA IMPROCEDENCIA DA DEMANDA. DANO MORAL FIXADO EM QUANTIA QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou reconhecida falha na prestação de serviços em razão de extravio de bagagem, determinando a restituição material fixada em R$ 2.799,20 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), e indenização por danos morais fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais). 2. Insurgência recursal da parte fornecedora é para a improcedência da demanda ou a minoração da quantia fixada. 3. Incontroverso que houve extravio da bagagem no transporte realizado pela recorrida e que os pertences nunca foram restituídos. 4. A parte consumidora comprovou o prejuízo material de R$ 2.799,20 (dois mil setecentos e noventa e nove reais e vinte centavos), bem como, as tentativas infrutíferas de solução administrativa. 5. Registro que a proposta para a resolução administrativa foi de ressarcimento de apenas R$ 500,00 (quinhentos reais), bem abaixo do prejuízo experimentado pela parte consumidora. 6. No que tange aos danos materiais, tendo em vista a sua comprovação e extensão, não há que se falar em improcedência ou minoração. 7. No que concerne aos danos morais, deve ser cem consideração o fato da bagagem conter itens do filho da consumidora, de apenas dois meses de vida e que a consumidora tentou por três meses resolver a questão posta de forma administrativa, o que apenas não foi possível em razão da inercia da parte recorrente. (...) (N.U 1002077-16.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024)”

“RECURSO INOMINADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM – DEVOLUÇÃO NO DIA SEGUINTE – AUSÊNCIA DE AVARIAS NA BAGAGEM - VOO NACIONAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO – REJEITADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O extravio temporário de bagagem por cerca de 1(um) dia, configura falha na prestação do serviço, nos moldes do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, frustra a expectativa da consumidora depositada no serviço prestado, o que é suficiente para caracterizar o dano moral. 2. Dano moral evidenciado, porquanto os transtornos vivenciados pela consumidora ultrapassam os meros dissabores ou aborrecimentos, porém, devido à ausência de demonstração de repercussões mais gravosas, não comportando majoração. (...) (N.U 1041035-31.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, publicado no DJE 20/06/2024)”

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a ausência do Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) é suficiente para afastar o dever de indenizar da companhia aérea pela avaria na bagagem do passageiro.

A parte
autora
alega que sua mala foi entregue completamente destruída, juntando fotografias do bem danificado (ID/PJe2 337890397). A parte re
que
rida, por sua vez, sustenta que não há prova do nexo causal, pois o consumidor não realizou o protesto imediato no aeroporto por meio do RIB.

A sentença julgou a ação improcedente, acolhendo a tese da defesa de que a ausência de reclamação contemporânea ao desembarque impede a responsabilização da transportadora.

De fato, a decisão singular não merece reparos.

Vale destacar que
,
em se tratando de dano à bagagem, a parte reclamada deverá “I - reparar a avaria, quando possível; II - substituir a bagagem avariada por outra equivalente; III - indenizar o passageiro no caso de violação” (artigo 32, § 5o, da Resolução 400/2016 da ANAC).

Entretanto, p
ara que seja comprovada a falha na prestação de serviços decorrente do extravio, atraso na entrega ou danos na bagagem despachada, o passageiro deve adotar medidas relevantes dentro do aeroporto para registrar de alguma forma a ocorrência, tal como o recibo de despacho ou o preenchimento do Relatório de Inconsistência de Bagagem - RIB, por exemplo.

Neste sentido:

“RECURSO INOMINADO – BAGAGEM DANIFICADA - AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA DE BAGAGEM - DOCUMENTOS INSUFICIENTES - CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. O artigo 32, §4o da Resolução 400 da ANAC informa que “Nos casos em que o passageiro constate a violação do conteúdo da bagagem ou sua avaria, deverá realizar o protesto junto ao transportador em até 7 (sete) dias do seu recebimento.” 4. No caso em concreto, em que pese o Autor alegar que a sua bagagem foi danificada, verifico que deixou de preencher o relatório de irregularidade de bagagem (RIB). 5. Ora, caberia ao Autor, no momento de resgatar sua bagagem da esteira de devoluções, atentar-se para qualquer irregularidade e ao constatá-la elaborar imediatamente, junto à empresa requerida, um relatório de irregularidade de bagagem. 6. A simples alegação de dano ou extravio da bagagem pelo consumidor, desacompanhada de elementos que indiquem que o suposto extravio se deu por culpa da companhia aérea, é insuficiente para evidenciar a falha na prestação de serviços da companhia e caracterizar sua conduta ilícita. 7. Nessa esteira, o artigo 234, §4o do Código Brasileiro de Aeronáutica alerta que: “o recebimento da bagagem, sem protesto, faz presumir o seu bom estado”. (...) (N.U 1038890-05.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, publicado no DJE 23/11/2023)”

“RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE INCONSISTÊNCIA DE BAGAGEM. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. CONDUTA ILÍCITA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O transporte de bagagem se trata de obrigação acessória do contrato de transporte aéreo, devendo ocorrer de forma adequada e eficiente. A simples alegação de dano ou extravio da bagagem pelo consumidor, desacompanhada de elementos que indiquem que o suposto extravio se deu por culpa da companhia aérea, tal como o RIB (Relatório de Inconsistência de Bagagem), é insuficiente para evidenciar a falha na prestação de serviços da companhia e caracterizar sua conduta ilícita. 2. Recurso conhecido e não provido. 3. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso. (N.U 1004151-06.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)”

No caso dos autos, embora a parte
autora
afirme que tentou solucionar a questão administrativamente, não produziu qualquer prova nesse sentido, como um número de protocolo, e-mail ou captura de tela de aplicativo.

As fotografias, por si sós, são provas unilaterais e não permitem aferir o momento em que o dano ocorreu. Desse modo, a parte rec
lama
nte não se desincumbiu do ônus de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Portanto,
inexiste
conduta ilícita
praticada pela parte reclamada
.

Tópicos prejudicados.

Não havendo
ato ilícito
, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do
quantum
indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 337890866),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026